Tribunal: TCU
Processo: 017.787/2008-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de Reexame interpostos contra decisão que julgou ilegal ato de pensão com negativa de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos por Helana Cristina Santa Cruz Tavares e Victor Josef Thoma Borges contra o Acórdão 1303/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Helana Cristina Santa Cruz Tavares e dar-lhe provimento no sentido de considerar legal a sua inclusão como beneficiária da pensão civil instituída por Erich Thoma; 9.2. não conhecer do pedido de reexame interposto por Victor Josef Thoma Borges por intempestivo e não apresentar fatos novos; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.